Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL E DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ACORDADAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. TEMA No 920, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não havendo dúvidas de que a recorrente foi processada, no curso do período de suspensão do processo, e de que o recorrente descumpriu as condições impostas, também durante o prazo de suspensão, a revogação do benefício é devida, ainda que após o término do período de prova, nos termos do artigo 89, §§ 3o a 5o, da Lei no 9.099/95.
2. Além de obediência aos parágrafos citados, essa conclusão obedece à Tese no 920, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, segundo a qual: “Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência”.
3. O disposto na Súmula no 617, também do Superior Tribunal de Justiça, não deve ser aplicado ao caso, eis que ela se refere a instituto diverso, qual seja, o livramento condicional.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.